Tribunal: STF
Processo: Rcl 82775
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000250-55.2017.5.02.0255), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE na PET 7.755/DF, bem como nos autos do RE 1.251.927, ambos de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A questão controvertida nestes autos tem origem na Reclamação Trabalhista nº 1000250-55.2017.5.02.0255, por meio da qual o empregado pretendeu o pagamento de diferenças de verbas rescisórias e da indenização do PDV em razão da incidência, na base de cálculo daquelas verbas, das diferenças de RMNR deferidas na reclamação trabalhista nº 0000703- 77.2011.5.02.0255. 



    Em paralelo, a Petrobras propôs, na SBDI-2 do TST, a ação rescisória nº 0010081-90.2017.5.00.0000 com deferimento de tutela provisória para suspender a execução na reclamação trabalhista nº 0000703-77.2011.5.02.0255, relativamente às parcelas vincendas das diferenças do Complemento da RMNR, até a publicação do acórdão a ser proferido pela SBDI-2. A rescisória está pendente de julgamento definitivo. 



    Muito embora tenha sido feito pedido de suspensão nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000250-55.2017.5.02.0255, decorrente do ajuizamento da ação rescisória, a 8ª Turma do TST negou a concessão do pedido suspensivo, ao fundamento de que “a suspensão determinada pelo STF na Petição nº 7.755/DF abrange os processos em que se discute a base de cálculo da parcela RMNR, que não é o caso dos autos, nos quais se debate a repercussão da RMNR no cálculo de outras parcelas.” 



    [...]



    A correlação direta se evidencia pelo fato de que o direito pleiteado na segunda ação (reflexos nas verbas rescisórias e PDV) depende integralmente da validade jurídica do direito reconhecido na primeira ação (diferenças de RMNR). Em outras palavras, se o cálculo do Complemento da RMNR adotado na primeira ação foi declarado inconstitucional pelo STF, os reflexos desse cálculo em outras verbas também são necessariamente inconstitucionais, por derivarem da mesma interpretação já rejeitada pela Suprema Corte. 



    [...]



    No caso em tela, a ratio decidendi do RE 1.251.927/DF estabeleceu que é inconstitucional qualquer interpretação que permita a exclusão dos adicionais de condições especiais no cálculo do complemento da RMNR, por violar os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da autonomia da negociação coletiva (art. 7º, XXVI, da CF/88). 



    [...]



    Data maxima venia, a decisão reclamada deveria ter observado a determinação proferida na Petição 7.755/DF, no sentido da aplicação imediata do entendimento formado no RE 1251927 a todos processos pendentes em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR.”



     



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata aplicação da tese fixada no julgamento do RE 1.251.927/RN, para declarar que é incompatível com a Constituição Federal a interpretação dos empregados que alegava a existência de diferenças salariais a serem pagas na fórmula de cálculo do ‘Complemento da RMNR’ e que, assim, inexiste o suposto direito do autor às diferenças de RMNR no cálculo das verbas rescisórias e na indenização decorrente da adesão ao PDV”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    Na hipótese, o Tribunal Superior do Trabalho afastou a incidência do quanto firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 13):



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-Ag-AIRR-1000250-55.2017.5.02.0255, em que é Agravante PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS e Agravado PEDRO DOS SANTOS NETO.



    [...]



    Inconformada, a reclamada interpõe o presente agravo, requerendo a reforma do decisum quanto ao tema “Complemento da RMNR”. 



    [...]



    Razão, contudo, não assiste à agravante. 



    Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de revista, cumpre registrar a inviabilidade do seu acolhimento. Isso porque a suspensão determinada pelo STF na Petição nº 7.755/DF abrange os processos em que se discute a base de cálculo da parcela RMNR, que não é o caso dos autos, nos quais se debate a repercussão da RMNR no cálculo de outras parcelas. Ademais, vale ressaltar que a execução da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 000703-77.2011.5.02.0255 encontra-se suspensa em virtude da tutela provisória deferida nos autos da Ação Rescisória nº 0010081-90.2017.5.00.0000. 



    No mais, igualmente não merece acolhida o pedido da ora agravante quanto à aplicação ao caso vertente da tese jurídica vinculante firmada pelo STF no RE 1.251.927/RN. 



    Registre-se que a matéria discutida no aludido apelo extraordinário refere-se à base de cálculo da verba Complemento da RMNR, ao passo que, no presente feito, o debate centra-se na repercussão da referida verba no cálculo das verbas rescisórias e da indenização decorrente da adesão ao PDV. 



    Como se vê, a tese fixada no julgamento do RE 1.251.927/RN não possui aderência nos autos, razão pela qual não procede o pedido formulado pela ora agravante. 



    Por todo o exposto, nego provimento ao agravo.” (grifo acrescido)



    Como se vê, a matéria discutida nos autos originários envolve o pedido de pagamento dos reflexos das diferenças de complementação da RMNR nas verbas rescisórias e, igualmente, na indenização devida pela adesão do autor, ora beneficiário, ao Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário - PDV, razão pela qual é, inevitavelmente, alcançada pela controvérsia julgada no RE 1.251.927.



    Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada afastou a aplicação do quanto decidido no RE 1.251.927, por suposta ausência de aderência ao argumento de que “a matéria discutida no aludido apelo extraordinário refere-se à base de cálculo da verba Complemento da RMNR, ao passo que, no presente feito, o debate centra-se na repercussão da referida verba no cálculo das verbas rescisórias e da indenização decorrente da adesão ao PDV”, desconsiderando a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, há clara ofensa ao entendimento assentado pela CORTE no aludido Recurso Extraordinário, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada (Processo 1000250-55.2017.5.02.0255), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, devendo outra decisão ser proferida, em observância aos parâmetros nele fixados.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente